Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009296-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON NUNES DE SOUZA - CPF: 019.250.811-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEORGE DEREK DIAS - CPF: 013.633.941-77 (APELANTE), MATHEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 062.951.311-23 (APELANTE), RAFAEL RUBIO DA SILVA - CPF: 935.934.222-04 (APELANTE), WISLEY DURIAN DA CUNHA - CPF: 102.258.226-79 (APELANTE), BRUNO AMARAL DE ARAUJO - CPF: 428.898.758-06 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 021.487.241-69 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 021.487.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON NUNES DE SOUZA, GEORGE DEREK DIAS, MATHEUS MARTINS DA SILVA, RAFAEL RUBIO DA SILVA, WISLEY DURIAN DA CUNHA, BRUNO AMARAL DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
FURTO QUALIFICADO MAJORADO (CP, ART. 155, § 1o, § 4o, I E IV) – CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 29) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – RÉU BRUNO AMARAL – AUSENTE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES – ABSOLVIDO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – TEMA 585/STJ – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087/STJ – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.

A reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).

A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1087/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009296-08.2021.8.11.0003

APELANTE: EMERSON NUNES DE SOUZA, GEORGE DEREK DIAS, MATHEUS MARTINS DA SILVA, RAFAEL RUBIO DA SILVA, WISLEY DURIAN DA CUNHA, BRUNO AMARAL DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor dos apelantes
Emerson Nunes de Souza
,
George Derek Dias, Matheus Martins da Silva, Rafael Rúbio da Silva, Wisley Durian da Cunha
e
Bruno Amaral de Araújo,
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, às seguintes penas:

Emerson Nunes
à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, procedida a detração penal, restou o período de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 10 (dez) dias-multa;

George Derek
à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, realizada a detração penal, encontrou-se a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e 10 (dez) dias-multa;

Matheus Martins
à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa;

Rafael Rubio
à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, realizada a detração penal, restou fixada a pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), e 10 (dez) dias-multa;

Wisley Durian

à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa;

Bruno Amaral

à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição dos apelantes
Emerson Nunes, George Derek, Matheus Martins, Wisley Durian
e
Bruno Amaral. A
lternativamente, almeja o reconhecimento da participação de menor importância.

Em relação aos apelantes
Rafael Rubio
e
Emerson Nunes,
almeja a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (id. 119668153).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 119668156).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (id. 121310463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON NUNES DE SOUZA, GEORGE DEREK DIAS, MATHEUS MARTINS DA SILVA, RAFAEL RUBIO DA SILVA, WISLEY DURIAN DA CUNHA, BRUNO AMARAL DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa argumenta que as provas obtidas não autorizam a responsabilização dos apelantes. Afirma que apenas
Rafael

Rubio
confessou a prática delitiva e que negou a participação dos demais acusados.

Assevera que
“
cabia à acusação indicar, precisamente, quem foi que adentrou, quem foi que subtraiu os referidos bens da Delegacia e não apenas tentar individualizar as condutas de forma presumida, colocando todos os acusados num único bolo para lograr puni-los”
(
sic
do id. 119668153 – pág. 04).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2021, na Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis-MT, sediada na Rua Dom Wunibaldo, n.o 453, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados RAFAEL RUBIO DA SILVA, EMERSON NUNES DE SOUZA, MATHEUS MARTINS DA SILVA, GEORGE DEREK DIAS, WISLEY DURIAN DA CUNHA, BRUNO AMARAL DE ARAUJO e LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, durante o período de repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis que estavam guarnecidas e sob custódia da referida unidade policial.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado RAFAEL RUBIO DA SILVA escalou o muro da delegacia e, tão logo ingressou no pátio, promoveu o arrombamento do portão da unidade policial, oportunizando que, logo em seguida, os demais denunciados EMERSON NUNES DE SOUZA, MATHEUS MARTINS DA SILVA, GEORGE DEREK DIAS, WISLEY DURIAN DA CUNHA, BRUNO AMARAL DE ARAUJO e LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES ingressassem no pátio da delegacia e promovessem a subtração de vários objetos, dentre os quais motocicletas e aparelhos de televisão, que estavam sob a custódia do Estado.

Ao longo das investigações, restou apurado que EMERSON NUNES DE SOUZA teria promovido a vigilância enquanto os demais denunciados subtraíam os bens da delegacia, conforme planejamento realizado pelo denunciado LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES. Na ocasião, apurou-se que RAFAEL RUBIO DA SILVA promoveu a subtração de uma motocicleta XT600 e duas motocicletas Honda Biz (placas QBZ-6595 e QBU-7662), sendo ajudado pelo denunciado LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES que o auxiliou na retirada das referidas motos do pátio da delegacia. Posteriormente, o denunciado RAFAEL RUBIO DA SILVA teria promovido a comercialização de algumas das motocicletas, bem como foi preso na posse de uma motocicleta Honda Biz que havia subtraído.

Também restou apurado que o denunciado BRUNO AMARAL DE ARAÚJO teria promovido a subtração de duas motocicletas, enquanto o denunciado WISLEY DURIAN DA CUNHA subtraiu uma motocicleta e o denunciado GEORGE DEREK DIAS também furtou uma motocicleta. Já, o denunciado MATHEUS MARTINS SILVA promoveu a subtração de aparelhos de televisão que estavam no depósito, sendo posteriormente escondido na residência de Jeane Aparecida da Silva (J.A.S.).

Dos elementos colhidos ao longo das investigações, houve a identificação da subtração de motocicletas das marcas Yamaha XT660, Honda CG 125 Titan, Honda XRE 300, Honda Biz 125, cuja avaliação perfaz a importância de aproximadamente R$ 68.279,00 (Sessenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 50127143 - Pág. 113)

Após as diligências investigativas realizadas pela Polícia Judiciária Civil, lastreada na análise das imagens de segurança e outros elementos de prova, houve a identificação dos denunciados como autores da subtração dos bens que estavam guarnecidos na Delegacia de Polícia. [...]
(
sic
do id. 119665033 – pág. 264).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 119665032 – pág. 11/21), termo de reconhecimento fotográfico (id. 119665032 – pág. 37), termo de exibição e apreensão (id. 119665032 – pág. 88), relatório policial (id. 119665032 - pág. 89) e auto de avaliação indireta (id. 119665033 - pág. 04).

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Sob o crivo do contraditório, o Delegado de Polícia
Santiago Rozendo Sanches
relatou que tomaram conhecimento através do plantonista que noticiou ter encontrado a porta da delegacia e do depósito arrombadas, bem assim que várias motocicletas e objetos que lá encontravam haviam sido subtraídos. Explicou que determinou o imediato início das investigações para apurar o fato e, ao visualizarem as imagens da câmera de segurança, a equipe de investigação identificou os suspeitos como sendo alguns dos usuários de drogas que ficam na região central da cidade.

Narrou que, ato contínuo, localizaram o apelante
Rafael Rubio
, em posse de uma das motocicletas furtadas, bem como identificaram o apelante
George Derek
, através dos registros de vigilância. Afirmou que esses indivíduos delataram os demais comparsas e, através das imagens de segurança, lograram êxito em deter outros cinco indivíduos na data dos fatos. Detalhou que a ação criminosa foi praticada por 07 (sete) pessoas, sendo que o primeiro a adentrar ao local foi
Rafael Rubio
, pelos fundos da Delegacia, escalando uma parede. Revelou, ainda, que recuperaram a motocicleta XT660 na posse da receptadora
Edilaine
, e, dois dias depois, outras duas motocicletas na posse de
Alisson
, também autuado por receptação.

A autoridade policial acrescentou que, segundo o apurado, o apelante
Matheus

Martins
teria sido o responsável por arrombar o portão da Delegacia, o autor inicial teria sido o
Rafael

Rubio
, em seguida auxiliado pelo
Leandro

de Oliveira
(não recorreu), que instigou os demais apelantes
Emerson Nunes
,
George Derek
e
Wislen Durian
a conferir apoio na empreitada criminosa. Complementou que, na data dos fatos, somente foi possível realizar a prisão em flagrante dos acusados
Rafael

Rubio
,
Emerson Nunes
,
Matheus

Martins
,
George Derek
e
Wislen Durian
, enquanto
Leandro

de Oliveira
e o
Bruno Amaral
não foram localizados, razão pela qual representou pela decretação da prisão preventiva deles.

Por fim, afirmou que o
Rafael

Rubio
foi o primeiro a ser detido e estava na posse de uma das motocicletas. Relembrou que
Emerson Nunes
e
George Derek
também confessaram durante a fase policial, ao passo que
Matheus

Martins
e
Wislen Durian
exerceram o direito de permanecer em silêncio. Acrescentou que
Rafael

Rubio
reconheceu
Leandro

de Oliveira
como sendo a pessoa que o auxiliou logo após o crime e instigou os demais a se deslocarem até o prédio para praticar o furto.

O Investigador de Polícia
Jeferson Soares Alves
declarou que estava de folga no dia dos fatos e, por volta das 09h30, foi informado que teria ocorrido um furto na delegacia, ocasião em que se dirigiu até o local. Destacou que já haviam realizado algumas diligências e conduzido dois suspeitos. Informou que, por meio das gravações do sistema de câmeras, conseguiram identificar os suspeitos, que eram usuários de entorpecentes da região central da cidade. Acrescentou que localizaram uma das motocicletas furtadas (Biz Azul), em posse do apelante
Rafael Rubio
e que ele confessou a prática delitiva, bem como esclareceu que ele e o réu
Leandro de Oliveira
foram os mentores do crime. Afirmou, também, que conduziram uma suspeita chamada
Jeane
, a qual confirmou que
Matheus Martins
, naquela noite, chegou com uma televisão em sua casa pedindo que a escondesse, mas que logo o apelante retirou o objeto de sua residência.

Disse, ainda, que os criminosos descreveram terem pulado o muro e utilizando de um alicate de uma viatura para cortar o cadeado e abrirem o portão. Revelou que, após confessar,
Rafael Rubio
passou a apontar os demais suspeitos, sendo os indivíduos de nome Cuiabano,
Matheus
(responsável pelo furto da televisão, posteriormente recuperada) e
George Derek
. Declarou que, ao realizarem a prisão de
Emerson Nunes
, esse também confessou a prática delitiva, apontando os indivíduos
Bruno Amaral
, Branquinho e o Neguinho, identificado como
Wisley Duraian.
Afirmou que efetuaram a detenção do
George Derek
, que confessou em parte a autoria delitiva, afirmando que sua participação foi empurrar uma motocicleta XT660.

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia
Laércio Rangel
explicou que participou da prisão em flagrante de
Matheus Martins
, na posse de uma das motocicletas furtadas e que os apelantes
Rafael Rubio
e
Emerson Nunes
confessaram a ação delitiva.

Do mesmo modo, a Escrivã de Polícia S
ilvana Aparecida de Souza Rodrigues
declarou que foi responsável pela oitiva dos conduzidos perante a Delegacia de Polícia. Afirmou que o acusado
Emerson Nunes
confessou que participou do furto, auxiliando
Leandro de Oliveira
e
Rafael Rubio
em troca de uma porção de droga. Ressaltou que
Emerson Nunes
também confessou que o crime foi organizado pelo acusado
Rafael

Rubio
, bem como delatou a participação dos demais acusados, descrevendo a função de cada um deles.

Ouvido durante a fase policial, o apelante
Rafael Dúbio
confessou a prática delitiva, descrevendo que foi o primeiro a adentrar no estabelecimento. Disse que arrombou o cadeado e saiu com a motocicleta XT600 e, em seguida, encontrou a pessoa de
Leandro de Oliveira
, que o indagou sobre o que estava fazendo, tendo respondido que pegou a motocicleta da unidade policial. Disse que voltou e furtou uma biz de cor azul, seguindo em direção ao Sebrae, onde pegou no sono e dormiu na rua, ao lado do veículo furtado (id. 119665032 – pág. 35).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Rafael Dúbio
novamente confessou a prática do crime de furto narrado na denúncia. Disse que era morador de rua e planejou o crime quando passou em frente a DERF e, à noite, adentrou no prédio sozinho pelos fundos, oportunidade em que subtraiu os objetos. Informou que encontrou um alicate em uma viatura e arrombou o cadeado do portão lateral, por onde passou com a motocicleta XT660, mas não conseguiu segurá-la e a deixou cair, depois retornou até a Delegacia e buscou a outra motocicleta e a pilotou até acabar a gasolina e ser detido pela autoridade policial. Afirmou que não chamou ninguém para lhe ajudar e negou ter delatado comparsas, pois não contou com a ajuda de ninguém.

O apelante
George Derek
, durante a fase inquisitiva, negou a prática delitiva, aduzindo que teria recebido uma pedra de pasta base em troca de empurrar uma motocicleta até um posto de gasolina. Já em juízo, voltou a negar a autoria delitiva, afirmando que estava na região central, consumindo drogas, instante em que foi abordado por um sujeito dizendo que havia acabado a gasolina de sua moto e que daria o valor de R$20,00 (vinte reais) para que ele a empurrasse até o posto, o que foi aceito. Questionado sobre seu depoimento na fase extrajudicial, disse que o confirmava, mas alegou ter sido agredido pelos policiais.

O apelante
Wisley Durian
permaneceu em silêncio durante a fase policial (id. 119665032 – pág. 74). Perante a autoridade judicial, negou a prática criminosa, informando que foi abordado por um veículo quando estava na praça e levado para delegacia, onde o questionaram sobre a autoria delitiva. Ao final, disse que não permaneceu em silêncio durante a fase extrajudicial, mas que negou a autoria delitiva.

Já o apelante
Bruno Amaral
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que não tem conhecimento do ocorrido e que nem mesmo conhece os demais réus. Declarou, ainda, que foi detido na posse de entorpecentes, em uma residência situada no Bairro Serra Dourada, dias depois do delito.

O apelante
Matheus Martins
, do mesmo modo, negou a participação na empreitada criminosa, afirmando que estava em casa e que sofreu agressões dos policiais no momento da abordagem. Relatou que foi encaminhado à DERF porque uma testemunha teria contado sobre a televisão que o declarante carregou, mas afirmou para os policiais que não foi o responsável por subtraí-la.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
Emerson Nunes
declarou que a ideia de praticar o delito surgiu de
Leandro de Oliveira
, o qual escalou o muro e arrombou o cadeado do portão permitindo a entrada dos demais. Apontou que participaram da ação criminosa as pessoas de
Rafael Rubio
, Cuiabano (
Wisley Durian
), Branquinho (
Bruno Amaral
), Neguinho e Matheusão (
Matheus Martins).

O apelante
Emerson Nunes
, ao ser interrogado em juízo, também negou a prática do fato, afirmando que foi abordado por policiais disfarçados próximo da rodoviária antiga e o encaminharam até a Delegacia de Polícia, onde foi indagado sobre o furto ocorrido, momento em que respondeu não ter participado, razão pela qual passou a ser torturado pelos policiais e obrigado a assinar um papel delatando outros comparsas. Afirmou que não conhece os demais réus e nega a confissão constante perante a delegacia.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria dos apelantes
Emerson Nunes, George Derek, Matheus Martins
e
Wisley Durian,
verifica-se que o apelante
Rafael Rubio
(confesso) não foi o único indivíduo que adentrou à Delegacia de Polícia, uma vez que as imagens do circuito interno de segurança são claras ao registrarem cerca de 07 (sete) indivíduos saindo do local em posse dos objetos furtados.

Embora em juízo
Emerson Nunes
tenha negado a prática delitiva, ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante descreveu toda a dinâmica delitiva, indicando que
Leandro de Oliveira
foi o mentor do delito, que
Rafael Rubio
furtou duas motocicletas, enquanto Cuiabano (
Wisley Durian),
Branquinho (
Bruno Amaral
) e
George Derek
levaram uma motocicleta cada e Matheusão (
Matheus Martins)
um aparelho de televisão.

Ainda durante a fase inquisitiva, o apelante
Emerson Nunes
reconheceu os apelantes
Rafael Rubio, George Derek, Matheus Martins
e
Wisley Durian
como participantes da empreitada delitiva, conforme consta no Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2021.16.6865 (id. 119665032 – pág. 153).

Além de coerentes, as declarações de
Emerson Nunes
foram confirmadas pelas diligências policiais, notadamente porque o apelante
Rafael Rubio
confessou ter furtado duas motocicletas e, inclusive, preso em flagrante com uma delas, bem como porque o apelante
Matheus Martins
foi identificado como o responsável pela subtração do aparelho de televisão, conforme as declarações extrajudiciais da testemunha
Jeane Aparecida da Silva
, que relatou ter recebido um aparelho de TV de
Matheus Martins
para que escondesse em sua residência, na madrugada do dia 21/02/2021.

Do mesmo modo, todos os agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório foram uníssonos ao ratificaram a confissão extrajudicial de
Emerson Nunes
, bem assim que o apelante indicou os demais comparsas, o que subsidiou as demais diligências e possibilitou a apreensão dos objetos furtados.

No ponto, relembro que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Embora o apelante
George Derek
tenha negado a participação, aduzindo que apenas empurrou uma motocicleta em troca de uma porção de drogas, verifica-se que, além de isolada de outros elementos probatórios, a versão defensiva não se sustenta, uma vez que o apelante foi identificado pelos agentes policiais através das imagens das câmeras de segurança e delatado pelo apelante
Emerson Nunes
como um dos participantes da prática delitiva.

Da mesma forma, inobstante tenha o apelante
Matheus Martins
permanecido em silêncio durante a fase extrajudicial e negado a participação em juízo, o apelante também foi delatado por
Emerson Nunes
, o qual descreveu ter avistado
Matheus
sair com uma televisão do local, situação que foi posteriormente confirmado pelo depoimento de
Jeane Aparecida da Silva,
que atestou ter recebido o apelante com o aparelho de televisão em sua residência
.
Dessa forma, nota-se que a negativa de
Matheus Martins
é totalmente rechaçada pelas provas dos autos, que confirmam sua efetiva participação no delito em análise.

A negativa de autoria de
Wisleu Durian
também não se sustenta, porquanto devidamente reconhecido pelo apelante
Emerson Nunes
durante a fase extrajudicial como sendo um dos participantes do crime em apreço, diligência essa que foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais envolvidos na investigação do delito.

Assim, não obstante a negativa da autoria na fase judicial, os apelantes não desincumbiram de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes da prática do delito de furto descrito na exordial acusatória, razão pela qual não merece acolhida o pleito de absolvição apresentado pela defesa.

Portanto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Ademais, observa-se que o delito foi praticado em coautoria, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa, que ocorreu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os réus concorrido para o sucesso da empreitada.

Nesse sentido:

[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021).

Na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, seja para absolver os apelantes ou reconhecer a participação de menor importância

Diferentemente dos demais, verifica-se que não constam nos autos elementos probatórios suficientes a subsidiar a condenação prolatada em desfavor do apelante
Bruno Amaral,
notadamente porque o juízo pautou-se apenas no termo de declarações extrajudiciais do apelante
Emerson Nunes
, que nem mesmo descreve quais ações foram praticadas por ele.

Diante disso, observa-se que a única prova incriminadora foi produzida durante a fase extrajudicial e não confirmada durante a instrução processual, uma vez que o apelante não foi posto para reconhecimento pessoal durante a fase inquisitiva e os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório nada declararam sobre ele. Ou seja, consta em desfavor do apelante apenas um termo de declarações extrajudiciais que, embora relevante e coerente, não pode ser utilizado para, isoladamente, subsidiar um decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP.

No ponto, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

Dessa forma, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição do apelante
Bruno Amaral de Araújo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da compensação da agravante com a atenuante
:

Quanto aos apelantes
Rafael Rubio
e
Emerson Nunes,
a defesa almeja a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, o juízo
a quo
entendeu que a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal seria preponderante sobre aquela prevista no art. 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, porquanto os apelantes registram condenação anterior também pela prática do crime de furto, o que justificaria a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.

No entanto, tal conclusão encontra-se em desacordo com o mais recente entendimento da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, que, refluindo seu posicionamento anterior, fixou a seguinte tese:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (AgRg no HC 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC 503912/SP). [...]
(Ap. Criminal 1008547-68.2021.8.11.0042, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022).

[...] A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.
(Ap. Criminal 1029339-97.2020.8.11.0003, Relator Des.
Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022).

Ressalta-se que o juízo sentenciante não indicou a existência de mais de uma condenação definitiva apta a configurar a multirreincidência e, de fato, analisando os antecedentes criminais dos apelantes
Rafael Rubio
e
Emerson Nunes
constam apenas uma condenação passível de ser reconhecida como agravante na segunda fase, de modo que afigura-se possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Igual compreensão foi ressaltada pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer ofertado (id. 121310458).

Da majorante do repouso noturno –
ex officio
:

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do CP, relativa ao crime praticado durante o repouso noturno sobre todos os condenados.

Ocorre que, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção do STJ, ao analisar o Tema 1087, refluindo seu posicionamento anterior, estabeleceu a tese de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime.

Ao analisar os Recursos Especiais paradigmas (REsp 1.888.756, REsp 1.891.007 e REsp 1.890.981), o Ministro relator
João Otávio de Noronha
considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, eis que, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Em sua fundamentação, o Ministro Relator consignou o seguinte:

[...] Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4o do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado [...]
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022).

Nesse contexto, impõe-se o decote, de ofício, da respectiva majorante (CP, art. 155, §1o).

Fixadas essas premissas, passo ao redimensionamento das penas.

Rafael Rubio
:

Na primeira fase, à míngua de impugnação defensiva, mantenho a pena-base no mesmo patamar fixado na origem, a saber: 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, promovo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ficando a pena inalterada, a qual torno definitiva, ante a exclusão da majorante do §1o, do art. 155, do CP.

Mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Emerson Nunes
:

Na primeira fase, à míngua de impugnação defensiva, mantenho a pena-base no mesmo patamar fixado na origem, a saber: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, promovo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena inalterada, a qual torno definitiva, ante a exclusão da majorante do §1o, do art. 155, do CP.

Fixa-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Matheus Martins
:

M
antido os critérios adotados na primeira fase, preserva-se a pena inicial em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente apenas a atenuante da menoridade, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a exclusão da majorante do §1o, do art. 155, do CP.

Preserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do CP, bem como a substituição por duas restritivas de direito, operada pelo juízo singular.

George Derek
:

Mantidos os critérios adotados até a segunda fase da dosimetria, com pena provisória de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, torno-a definitiva, ante a exclusão da majorante do §1o, do art. 155, do CP.

Preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Wisley Durian
:

Na primeira fase, à míngua de impugnação defensiva, mantenho a pena-base no mesmo patamar fixado na origem, a saber: 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificativas.

Preserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”,
do Código Penal, bem como a substituição por duas restritivas de direito, operada pelo juízo singular.

Leandro de Oliveira
:

Presente correspondências entre todos os apelantes quanto aos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivos (circunstâncias pessoais), necessária a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do CPP.

A
ssim, mantidos os critérios adotados até a segunda fase da dosimetria, com pena provisória de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, torno-a definitiva, ante a exclusão da majorante do §1o, do art. 155, do CP.

Preserva-se o regime inicial fechado (reincidente), nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Detração penal
:

Deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelos apelantes, razão pela qual
delego
ao Juízo da Execução Penal.

À vista de todo o exposto, voto por:

(i.)
dar parcial provimento
ao recurso defensivo para
absolver
o apelante
Bruno Amaral de Araújo
das imputações descritas na inicial acusatória e compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão apenas em relação aos apelantes
Rafael Rubio
e
Emerson Nunes;

(ii.)
de ofício
, afastar a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, restando os réus condenados às seguintes penas:

Emerson Nunes
à pena de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa;

George Derek
à pena de

03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
;

Matheus Martins
à pena de 2 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa;

Rafael Rubio
à pena de

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
;

Wisley Durian
à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa;

Leandro de Oliveira
à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022